Tribunal: STF
Processo: ARE 1481447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 14):



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO TRABALHISTA E O JUÍZO COMUM ESTADUAL. MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, DO JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS PELAS PARTES. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO, ESTRANHO AO CONFLITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ARBITRAGEM. ART. 22-A DA LEI N 9.307/1996. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS FUNDADA NO ART. 381, III, DO CPC/2015, DESVINCULADA, PORTANTO, DO REQUISITO DE URGÊNCIA/CAUTELARIDADE. INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL.



    1. Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo estranho ao conflito. Precedentes. 



    2. A competência da Justiça Trabalhista não ficou caracterizada, uma vez que a produção antecipada de provas não envolve o reconhecimento de vínculo trabalhista, ou pagamento de consectários decorrentes de relação empregatícia. 



    3. Extrai-se da petição inicial que a medida antecedente visou angariar evidências para a tese de que houve prejuízo na negociação entabulada pelas partes, envolvendo venda de empresa, matéria eminentemente cível. 



    4. Nos termos do art. 22-A da Lei n 9.307/1996, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. 



    5. O art. 381, III, do CPC/2015 prevê que poderá ser pleiteada produção antecipada da prova para o prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.



     6. Na hipótese dos autos, o pedido de produção antecipada de provas veio amparado no art. 381, III, do CPC/2015, desvinculado de urgência, buscando angariar evidências para comprovar eventuais prejuízos sofridos na venda da empresa, em razão do conflito de interesses entre a compradora e a instituição financeira que intermediou o negócio. 



    7. A produção antecipada de prova se encontra dissociada do requisito da urgência e do ajuizamento de outra demanda judicial (preparatória ou incidental), consagrando-se, na prática, um direito autônomo a prova, mecanismo disponibilizado para melhor conhecimento dos fatos, com potencial, inclusive, para evitar o ajuizamento de uma desnecessária futura demanda (art. 381, III, do CPC/2015). 



    8. Em razão da mudança implementada pelo diploma processual civil, fez-se necessária uma interpretação adequada do art. 22-A da Lei nº 9.307/1996, diante da possibilidade de as partes vinculadas por compromisso arbitral recorrerem ao Poder Judiciário, antes de instituída a arbitragem, apenas para a concessão de medida cautelar ou de urgência, hipóteses que em nada se confundem com aquelas previstas nos incisos II e III do art. 381 do CPC/2015 (prova antecipada para viabilizar a composição amigável ou para evitar ajuizamento de ação). 



    9. Em recente julgado a Terceira Turma do STJ examinou a hipótese de ajuizamento de ação de produção de provas antes da arbitragem e decidiu pela competência exclusiva dos árbitros para conhecer a correlata ação probatória desvinculada de urgência (REsp nº 2.023.615/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 14/3/2023, DJe de 20/3/2023). 



    10. Hipótese em que instaurada a arbitragem quando pendente o julgamento da produção antecipada de provas. 



    11. Não há como prosperar na esfera judicial a medida visando a produção antecipada de provas, diante do disposto no art. 22-B da Lei nº 9.307/1996, segundo o qual instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. E o parágrafo único da norma em comento determina que estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. 



    12. Instaurado o procedimento arbitral, não se admite o fracionamento da jurisdição, cabendo ao juízo arbitral resolver todas as questões que lhe forem apresentadas para a solução do litígio. 



    13. Conflito conhecido para declarar a competência do CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASILCANADÁ (CAM-CCBC).”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 114, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 16, p. 11-12):



    “Visando apuração de potenciais ilícitos civis, penais e trabalhistas, os Recorrentes já solicitaram às Recorridas diversas vezes a apresentação das filmagens dos fatos aqui narrados, bem como o nome das pessoas que representavam a Recorrida Magazine Luiza nos atos supra narrados (inclusive por meio de notificações extrajudiciais), mas até o momento não lhes foram entregues quaisquer informações. 



    Assim, visando a apuração de eventuais ilegalidades nas esferas trabalhista, civil e até eventuais crimes cometidos pelas Recorridas e seus prepostos, os Recorrentes serviram-se da ação de produção antecipada de provas pretendendo a exibição das filmagens do sistema de segurança (...)



    Importante ainda ressaltar que os Recorrentes apresentaram requerimento de instauração de arbitragem com base no contrato de compra e venda da empresa Kabum S/A, mas seu objeto não tem qualquer relação com o objeto da ação original de produção antecipada de provas (...)”



    Assevera-se, por fim, que (eDOC 16, p. 14):



    “Ademais, conforme já mencionado, o artigo 114, I da Constituição Federal determina que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    Ora, se os Recorrentes eram empregados da Recorrida quando da ocorrência dos abusos descritos supra, não há dúvidas, pois, quanto à competência da Justiça Laboral para processar e julgar a ação de origem. ” 



    A Vice-Presidência do STJ não admitiu o recurso por entender que a matéria está restrita ao âmbito infraconstitucional e pelo óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do conflito de competência, assim decidiu (eDOC 14, pp. 15-16, 18-19):



    “No sistema do vigente CPC/2015, as previsões dos incisos II e III do art. 381 (prova antecipada para viabilizar a composição amigável ou para evitar ajuizamento de ação) dão à parte meios para melhor ordenar os fatos e provas, uma vez que passará a ter maior conhecimento da situação litigiosa. Evita-se, assim, o ajuizamento de ação infundada, sem perspectiva de sucesso. 



    A produção antecipada de prova se encontra desvinculada do requisito da urgência e do ajuizamento de outra demanda judicial (preparatória ou incidental), consagrando-se, na prática, um direito autônomo à prova, mecanismo disponibilizado para melhor conhecimento dos fatos, com potencial, inclusive, para evitar o ajuizamento de uma desnecessária futura demanda (art. 381, III).



    (...)



    Em razão da mudança implementada pelo diploma processual civil, fez-se necessária uma interpretação adequada do art. 22-A da Lei nº 9.307/1996, diante da possibilidade de as partes vinculadas por compromisso arbitral recorrerem ao Poder Judiciário, antes de instituída a arbitragem, apenas para a concessão de medida cautelar ou de urgência, hipóteses que em nada se confundem com aquelas previstas nos incisos II e III do art. 381 do CPC.



    (...)



    Anote-se que M. L. e K. informaram nos autos que L. e outro apresentaram aos 27/7/2023 requerimento de instauração de arbitragem perante o CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ (e-STJ, fl. 376), fato não contrariado na manifestação de e-STJ, fls. 384/388.



    Tal fato inevitavelmente repercute porque, uma vez iniciado o pleito de arbitragem, diante da cláusula compromissória para solução de todo e qualquer litígio ou controvérsia originário ou decorrente do presente Contrato e seus Anexos, já não há como prosperar na esfera judicial a medida visando a produção antecipada de provas, ainda mais considerando-se que nela nada foi deferido ou indeferido pelos juízos em conflito. 



    De fato, dispõe o art. 22-B da Lei nº 9.307/1996, que instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. 



    E o parágrafo único da norma em comento determina que estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. 



    Instaurado o procedimento arbitral, não se admite o fracionamento da jurisdição, cabendo ao juízo arbitral resolver todas as questões que lhe forem apresentadas para a solução do litígio.” (grifo nosso)



    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa à atribuição de competências da Justiça Laboral (art. 114, CRFB), constata-se que, no caso concreto, os Recorrentes fundamentam o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em normas infraconstitucionais (Lei 9.307/1996; e Código de Processo Civil), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Corte:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ARBITRAL. NULIDADE. DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ÁRBITRO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 5. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 7. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 8. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1412949 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao início do procedimento arbitral, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, além da análise de cláusulas contratuais. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito internacional privado. Homologação de sentença arbitral estrangeira. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1213816 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 934, IV, a, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente